Tribunal: TJES
Processo: 5004114-92.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004114-92.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ADAILSON DOS SANTOS LIMA JUNIOR e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A): DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO
. PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA APÓS A REAVALIAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR
OUTRAS
MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE,
DENEGADA.

1.
S
egundo a jurisprudência pacificada no
Tribunal da Cidadania
: “Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.”

(HC n
º
486.286/MG, Sexta turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 30/04/2019).

2.
N
a ausência de provas de retardo abusivo
na condução do feito
por parte do juízo, não há que se falar em constrangimento ilegal
por excesso de prazo para a formação da culpa.

Não obstante, em consulta ao
s andamentos do feito no
sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça,
não foi possível v
erifica
r

a desídia propalada.

3.
N
ão h
á
possibilidade de se aplicar medidas
cautelares
diversas da prisão, considerando as particularidades
do caso concreto e que
um dos
crime
s
praticado
s
pelo ora paciente está elencado no rol dos crimes hediondos.

4
. Ordem
parcialmente conhecida e, nesta parte,
denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente da ordem de habeas corpus, e, nesta parte, denegá-la, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº

50
04114
-
92
.202
3
.8.08.0000

P
ACIENTE:
EDVAN DOS SANTOS QUARESMA

AUT
ORIDADE
COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE L
INHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
impetrado em favor de
EDVAN DOS SANTOS QUARESMA
,
medi
ante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM. Juiz
de
Direito
da
1
ª
Vara
Criminal de
Linhare
s
,
em razão da d
ecisão
que manteve o paciente preso preventivamente nos autos do pr
ocesso nº 000
1867
-
70
.202
2
.8.08.00
30
,
em que
responde
pela suposta prática d
o s crime s previsto s no s art s
. 33,

caput
e
35,
caput
,
ambos
da

Lei nº 11.343/06

c/c arts. 29 e 69 do Código Penal Brasileiro.

Sustenta
o impetrante, em síntese;
I)

excesso de prazo para a formação da culpa, na medida em que o paciente encontra-se preso há mais de 10 (dez) meses, sem que tenha sido marcada data para a instrução processual;
II) desproporcionalidade da prisão preventiva; III) o paciente não representa risco à sociedade
e sua liberdade
não
causa prejuízo à
instrução
probatória
.

R
equer,
liminarmente, a
expedição de alvará de soltura

e, subsidiariamente, a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão.

Foi proferida d
ecisão indeferindo o pedido liminar (ID
4832227
).

Os informes
foram prestad
o
s
pela autoridade dita coatora
(ID
4
872827
),
o
s quais foram seguid
o
s do Parecer Ministerial opinando pela
denegação da ordem
(ID
48
99487
).

Pois bem.

Após analisar os autos,
e
em que pese os respeitáveis argumentos externados
pelo causídico
,
não vislumbro razões para alterar a decisão proferida em sede liminar.

C
omo se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional

e
somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados, de maneira inequívoca, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Cediço também que
os prazos no âmbito do processo penal devem ser analisados à luz da razoabilidade, e somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, quando es
t
e for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.

Elucidativo acerca do tema, o aresto que segue, oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. RECENTE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)

Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade. 3. No caso, apesar de o paciente estar preso desde 29/5/2020, não é possível reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo. Observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular.
(...)
Nada obstante a previsão expressa da garantia da duração razoável do processo no contexto dos direitos fundamentais, não há indicação dos prazos máximos de duração da persecução penal e da prisão preventiva. Assim, na aferição da razoabilidade da duração da custódia, o intérprete deve orientar-se pela jurisprudência das Cortes Internacionais de Direitos Humanos como projeção do controle de convencionalidade. Logo, na aferição da duração razoável da prisão, deve-se avaliar a complexidade da causa, o comportamento da parte e a conduta das autoridades judiciárias. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 724328 SP 2022/0045823-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

E
mais,
segundo a jurisprudência pacificada no
Tribunal da Cidadania
: “Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.”

(HC nº 486.286/MG, Sexta turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 30/04/2019)

É o caso dos autos, e, na ausência de provas de retardo abusivo na condução do feito por parte do juízo, não há que se falar em constrangimento ilegal
por excesso de prazo para a formação da culpa.

Não obstante,
em consulta ao
s andamentos do feito no
sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça,
não foi possível v
erifica
r

a desídia propalada.

A representação formulada pela autoridade policial foi acolhida pelo juízo em 02/08/2022, quando decretou a prisão preventiva do paciente e dos corréus Maycon dos Santos Quaresma, Pablo Capelário Lopes, Paulo César Matias da Silva e Daniele Lemos da Silva.

Em 10/08/2022 a denúncia foi ofertada e em 28/09/2022 foi determinada a tramitação pelo rito ordinário, considerando a imputação à prática de crimes não previstos na Lei nº 11.343/06.

Já em 10/03/2023, as prisões cautelares foram reavaliadas e mantidas pelo magistrado singular e, neste ínterim, diversas diligências foram designadas, não havendo que se falar em desídia ou excesso de prazo para a formação da culpa.

Quanto aos
preenchimento dos
requisitos da prisão preventiva
do paciente e posterior manutenção,
reporto-me ao consignado no acórdão proferido no Habeas Corpus nº 5010598-60.2022.8.08.0000
,
julgado por esta Colenda Câmara Criminal, revelando a litispendência parcial em relação ao presente remédio constitucional.

Vejamos:

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A

imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).
2. No presente caso, a prisão do paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art. 33,
caput

c/c art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.
3.
Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis

(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal). 4.
Com relação ao
periculum libertatis
, a decisão que decretou a prisão do paciente encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a gravidade dos delitos a ele imputados. 5. Além disso, as provas que foram anexadas pela polícia, sinaliza
m
a vinculação do paciente a organizações criminosas. E nesse ponto, é assente a jurisprudência
“
no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades.”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) 6. Dessa forma, embora não desconheça que o paciente possui condições pessoais favoráveis, ao menos neste juízo inicial, inexistem elementos suficientes que permitam a concessão da ordem, já que a prisão preventiva encontra-se fundamentada, de forma concreta, na necessidade de garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. 7
. Ordem denegada.”

Assim, a
o contrário dos nobres fundamentos extraídos da exordial, patente a inexistência do
s
requisito
s necessários
à concessão da ordem pleiteada.

Por fim, destaco não haver
possibilidade de se aplicar medidas
cautelares
diversas da prisão considerando as particularidades
do caso concreto e que
um dos
crime
s
praticado
s
pelo ora paciente está elencado no rol dos crimes hediondos.

À luz
do exposto
,
CONHEÇO PARCIALMENTE DA ORDEM DE HABEAS CORPUS E, NESTA PARTE, A
DENEGO
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)